Tribunal: STF
Processo: HC 271645
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.  NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: NÃO APRECIAÇÃO PELO STJ E PELO TJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 1.078.841/RJ (e-doc. 6).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente ao receber denúncia, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). 

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o acórdão, protocolou habeas corpus no STJ, tendo o ministro relator dele não conhecido. Seguiu-se, então, o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta. Alega inobservância das formalidades do art. 226, do CPP para realização do reconhecimento fotográfico, esvaziando único elemento indiciário de autoria. Argumenta que a gravidade do crime não substitui a necessidade de prova válida de autoria, consistindo a prisão em violação ao devido processo legal e à presunção de inocência. Argumenta haver contradição lógica e jurídica no acórdão proferido pelo STJ ao não apreciar a validade do reconhecimento, mas presumir sua legitimidade para manter a constrição. Defende a suficiência de medidas cautelares alternativas.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

É o relatório. 

Decido.

6. O STJ, no ato impugnado, reportando-se ao que assentado nas instâncias de origem, ressaltou a gravidade concreta do delito imputado, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e intimidação da vítima, bem como a necessidade de resguardar a colheita de depoimento, além da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Fundamentou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Concluiu pela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:

“Em relação ao decreto preventivo, disse o Relator ao denegar o habeas corpus impetrado na Corte de origem (e-STJ fl. 16):
A referida decisão encontra-se lastreada em fundamentos concretos e aptos a, por si só, justificar a custódia cautelar do paciente, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando a existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, conforme denúncia (Id. 246993083):
I-DOS FATOS E DA IMPUTAÇÃO CRIMINAL: No dia 04 de julho de 2025, por volta das 16 horas e 20 minutos, na Rua Japurá, próximo ao nº 525, bairro Praça Seca, Foro Regional de Jacarepaguá, Comarca da Capital fluminense, o denunciado THIAGO SANTOS NUNES, de forma livre e consciente, dolosamente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem móvel, mais precisamente um aparelho de telefonia celular da marca Motorola G24, de propriedade de PATRICIA DO NASCIMENTO. Segundo restou apurado, a lesada PATRICIA DO NASCIMENTO caminhava pelo endereço suso referido, quando foi abordada de forma surpreendente, intimidatória e agressiva pelo denunciado THIAGO SANTOS NUNES, que se aproximou em uma motocicleta, de placa não anotada, e anunciou o roubo, determinando que a lesada entregasse o seu aparelho de telefonia celular, subtraindo-o. Na ocasião, o denunciado THIAGO SANTOS NUNES transitava com a motocicleta pela contramão da rua, quando parou ao lado da lesada, apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto proferindo as seguintes palavras: “PERDEU, PERDEU! VOU PASSAR FOGO! TELEFONE!”. Após o roubo, o denunciado THIAGO SANTOS NUNES empreendeu fuga pela Rua Baronesa, no bairro Praça Seca. Em sede policial, PATRICIA DO NASCIMENTO esclareceu os fatos de forma detalhada e reconheceu inequivocamente o denunciado THIAGO SANTOS NUNES como o autor do crime, tendo o reconhecimento sido testemunhado por agentes policiais, conforme se verifica no termo de declaração e de reconhecimento acostados nos indexes 06 e 07, adequando-se ao preceito contido no artigo 226 do CPP, conforme demonstra o mosaico de fotos (índex 09), conferindo maior isenção ao reconhecimento fotográfico.
(...)
No caso, os elementos fáticos narrados e acolhidos pelo Juízo de origem — grave ameaça com arma de fogo, intimidação direta da vítima, necessidade de resguardar a colheita do depoimento — demonstram periculosidade concreta e justificam a custódia, nos termos do art. 312 do CPP. A crítica do agravante repisa a tese de gravidade abstrata, mas os dados dos autos, como transcritos, revelam circunstâncias específicas aptas a embasar a medida.
(...)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
(...)
Por fim, convém anotar que aLei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. (e-doc. 6, p. 4-8, grifos nossos).  

7. Depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerado o modus operandi empregado — roubo com emprego de arma de fogo e intimidação da vítima. 

8. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
  
“Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(HC nº 131.221/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022p. 09/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 219.365-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)
9. Os elementos constantes dos autos, conforme retratado pelas instâncias ordinárias, comprometem a pretensão de afastamento da custódia, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. (...) 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

10. A alegação da defesa quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência dos indícios de autoria não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Conforme destacou o STJ, referenciando decisão do TJ no julgamento do habeas corpus, a questão demandaria incabível dilação probatória na via adotada, devendo-se “aguardar a instrução processual, momento em que se analisará a existência, ou não, de prova independente do reconhecimento”, razão pela qual não poderia haver apreciação per saltum.  Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

11. A par desse aspecto, dissentir da conclusão das instâncias de origem quanto à suficiência dos indícios de autoria, para além da apreciação das irregularidades no reconhecimento fotográfico, considerando que sequer é possível identificar se existem outros elementos, uma vez que a impetração veio acompanhada apenas do ato apontado como coator, implicaria incabível reexame de fatos e provas. A estreita via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus são instrumentos de cognição sumária que não se prestam à revisão aprofundada de fatos e provas, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades constitucional. Nesse sentido, cito, exemplificadamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. O modus operandi do crime — perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público (campo de futebol), fruto de uma rixa de facções criminosas — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Precedentes. 3. A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, quanto à existência de indícios suficientes da participação e periculosidade do agravante, demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 246.826-AgR/MS, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos).

12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator